Tribunal: TJDFT
Processo: 0724507-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724507-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO CARLOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por JOAO CARLOS DA SILVA em face de suposto ato administrativo omissivo praticado pela Sra. SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que mesmo estando em estado precário e debilitado de saúde o mantém em lista de espera para a realização de cirurgia. Narra, em sua exordial (ID. 37606625, p. 01-05), que é pessoa idosa e, além de ser portador de outros problemas de saúde (hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, CIA, hipertensão pulmonar secundária, fibrilação atrial crônica e doença renal crônica dialítica), foi diagnosticado com “câncer no ouvido esquerdo, um tumor que desce pelo conduto auditivo até à região do pescoço, por isso ele precisa ser submetido, com urgência, a uma cirurgia para extirpação e supressão de lesão de pele e de tecido celular subcutâneo”. Acrescenta que a submissão do impetrante a uma fila de espera pode significar para ele um caminho para a morte, pois, devido a fragilidade orgânica que se encontra, o câncer vem se expandindo com maior velocidade do que faria em um organismo menos debilitado. Requer, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça bem como o deferimento de tutela provisória de urgência para que seja determinada a autoridade coatora que autorize imediatamente a cirurgia aqui pleiteada. Ao final, pugna pela concessão da segurança para que seja confirmada a liminar ora pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida nesta ação. É o relatório. Decido. Inicialmente, considerando a declaração de hipossuficiência (ID. 37606627), defiro a gratuidade da justiça. Cumpre esclarecer que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). O artigo 1o da Lei no 12.016/09, em consonância com o inciso LXIX do art. 5o da CF, prevê a concessão de “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Nesse sentido, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Outrossim, a saúde é direito público subjetivo fundamental, diretamente ligado à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição) e, portanto, passível de ser exigido a qualquer tempo (norma de eficácia plena), independentemente da existência de regulamentação infraconstitucional ou de atendimento prévio a procedimentos burocráticos. Na situação ora em exame, verifico, de uma análise superficial dos fundamentos e dos documentos apresentados, a existência de plausibilidade jurídica na narrativa autoral, sendo comprovado, de plano, por meio de atestados médicos emitidos por profissionais médicos do Hospital de Base de Brasília (ID. 37606631, 37606632, 37606633, 37606634, 37606635 e 37606636), que é portador de carcinoma escamocelular em conduto auditivo esquerdo com encaminhamento para cirurgia de cabeça e pescoço. A probabilidade do direito encontra-se minimamente comprovada, sendo descrito pela própria médica (ID. 37606632, p. 01-02) que o paciente, mesmo com medicação, está “evoluindo com saída de secreção serosa de conduto auditivo, associado a dor local, refratário a analegia com opióides. Lesão evoluindo com crescimento expansivo importante e progressivo” e que o tratamento é cirúrgico. Assim, o risco de dano igualmente é patente, visto que é de conhecimento público as graves consequências de se aguardar o avanço de carcinoma, podendo alastrar a doença pelo organismo do paciente, levando-o a óbito. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar a autoridade coatora que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas administrativas necessárias para o internamento e para a realização da cirurgia de cabeça e pescoço no impetrante JOAO CARLOS DA SILVA, nos termos do pedido médico juntado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Notifique-se, COM URGÊNCIA, a autoridade coatora para que dê cumprimento à presente decisão no prazo determinado acima e preste, no prazo de 10 (dez) dias, as informações que entender necessárias. Cientifique-se a Procuradoria do DISTRITO FEDERAL para os fins previstos no art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. Após, com ou sem manifestação, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 10:58:01. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador